Tribunal: TJDFT
Processo: 0766656-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - TFE APÓS ENCERRAMENTO DA EMPRESA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
2. Na hipótese, a autora encerrou a empresa em 2014 (ID 69546583), mas por falha na comunicação entre os sistemas do DF-Legal e da SEFAZ-DF, o Distrito Federal continuou a cobrar a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE de 2018, 2019, 2020 e 2021 e, em decorrência do inadimplemento, inscreveu os débitos em dívida ativa e protestou as respectivas certidões.
3. Não atenua o dano moral ou induz a minoração da compensação o cancelamento dos lançamentos na via administrativa após o ajuizamento da ação (ID 69546603).
4. Diante desse contexto, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 4.000,00 fixado na sentença a título de compensação pelo dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.